Tribunal: STF
Processo: RE 1279425
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. EXERCÍCIO FUNCIONAL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PRECARIEDADE DA DECISÃO QUE CONFERIU O DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE DA RECORRIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários pela instância de origem.